Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando a derradeira manifestação apresentada pela embargante, ora apelante, postulando que, após o julgamento procedente dos embargos de terceiros que formulara, seja oficiado o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando-se a desconstituição da penhora havida nos autos da execução que tramita sob no 0005570-07.2014.8.07.0001 e inscrita no imóvel de Matrícula no 139.845, o pedido que aviara não pode ser atendido1. É que a postulação, em verdade, deve ser endereçada ao juízo da execução da qual emergira a constrição desconstituída, conquanto o comando pertinente a essa resolução tenha sido alcançado pela coisa julgada, pois o apelo que aviara dispõe apenas sobre honorários de sucumbência. É que, em suma, a penhora fora ultimada no bojo do executivo. Cabível, nesta sede, apenas o julgamento do apelo manejado. Quanto à certidão demandada, poderá ser requestada junto à própria Secretaria deste órgão julgador. Quanto ao mais, tornem os autos conclusos, oportunamente, para resolução do apelo deduzido pela embargante. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 55773372